Tribunal: TJDFT
Processo: 0701975-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701975-49.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ELIANE SANTANA SOARES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por ELIANE SANTANA SOARES contra despacho de mero expediente desta Presidência (certidão de ID 18027655), que determinou o recolhimento em dobro do valor do preparo, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC. Sustenta, em síntese, a desnecessidade do recolhimento do preparo recursal, uma vez que foi concedida a gratuidade de justiça no processo de conhecimento que deu origem ao cumprimento de sentença no qual foi proferida a decisão que ensejou a interposição do agravo de instrumento. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: AgInt nos EDcl na PET nos EAREsp 1209653/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 11/11/2019 e AgInt no AREsp 1555088/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/3/2020. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Intime-se o recorrido para oferecimento de contrarrazões ao recurso especial interposto, na forma do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024